Tribunal: STF
Processo: Rcl 66866
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO DO FEITO: IMPOSSIBILIDADE. § 5º DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA HOMOLOGAÇÃO.



Relatório



    1. Em 3.4.2024, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Niplan Engenhara S/A, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 17).



    Em sessão virtual de 10.5.2024 a 17.5.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Niplan Engenharia S/A (DJe 22.5.2024).



    2. Em 24.5.2024, pela Petição n. 62.020/2024, Niplan Engenharia S/A “manifesta a desistência da presente reclamação, indicando a ausência de interesse em prosseguir com o processo” (e-doc. 33).



    Requer “a extinção do feito sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil” (e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No § 5º do art. 485 do Código de Processo Civil dispõe-se:



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...).



    VIII - homologar a desistência da ação; (...)



    § 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”.



    Proferida decisão de mérito na reclamação e confirmada essa decisão pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal em agravo regimental, tem-se a impossibilidade de homologação do pedido de desistência. 



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 60.811, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 24.5.2024; Reclamação n. 50.572, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.12.2021; Reclamação n. 31.867, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.3.2019; e Reclamação n. 29.677, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 12.3.2019.



    4. Pelo exposto, indefiro o pedido de desistência (art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e § 5º do art. 485 do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora